Tribunal: TJDFT
Processo: 0012678-40.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO ESQUECIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONDENAÇÃO. TEMPO DO CRIME. MENORIDADE RELATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRONUNCIAMENTO. O artigo 619, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes. Os embargos declaratórios se prestam tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Inexiste, no caso, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão sanáveis por embargos, tendo em vista que o acórdão recorrido examinou as questões suscitadas de forma clara e dentro das normas aplicáveis ao caso. Se o embargante não se insurgiu contra a valoração negativa dos antecedentes realizada na sentença, inviável a alegação de omissão no acórdão, em razão da manifesta inovação recursal. A teoria do direito ao esquecimento não encontra previsão no ordenamento pátrio, restando a sua aplicação a critério do julgador. Nos termos do artigo 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. Os prazos prescricionais, regulados pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, são aqueles estabelecidos no artigo 109, do Código Penal, que são reduzidos de metade, quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, ou, na data da sentença, maior de 70 anos, conforme dispõe o artigo 115, do referido diploma legal. Considerando que o réu era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, e decorridos mais de quatro anos entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória que lhe cominou pena de 3 anos de reclusão, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e declarada extinta a punibilidade do crime em relação ao embargante, conforme o artigo 109, inciso IV, cumulado com o artigo 115, ambos do Código Penal.